Tribunal: STF
Processo: HC 219139
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. 1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. As acusadas foram condenadas pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2.º, II e VII, e 158, § 3.º, do Código Penal. Suas apelações foram parcialmente providos para absolvê-las do crime de extorsão, mantendo-se a condenação pelo delito de roubo circunstanciado, com o afastamento, apenas, da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca. 3. A pretendida desclassificação do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2.º, II e VII, CP), para o delito previsto no art. 345, caput, do Código Penal, não foi acolhida pelas instâncias ordinárias, em razão de ter sido comprovada a subtração dos bens, com emprego de violência, consistente em agressões físicas, tendo sido destacado, no acórdão recorrido, ainda, o fato de que o valor da res furtiva superava “em muito o valor da suposta dívida”; 4. Tendo as instâncias de origem concluído, de forma devidamente fundamentada, pela existência de elementos concretos de prova que demonstravam a autoria e a materialidade do delito, acarretando, por consequência, a condenação das recorrentes pelo delito descrito no art. 157, § 2º, II, do CP, para se desconstituir a conclusão firmada seria necessário o reexame fático-probatório, inadmissível em sede de habeas corpus. 5. Nas hipóteses em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, especialmente porque admitida a subtração dos bens, que constitui uma das elementares do delito de roubo. Precedentes. 6. Primeiro agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar as penas impostas às agravantes. Segundo agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC nº 727.462/SC)



    Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 345 do Código Penal, ao argumento de que “seja pela condição pessoal das Pacientes (prostitutas, transexuais, em extrema vulnerabilidade social), seja pela dinâmica dos fatos (período noturno; todos envolvidos com ânimos alterados), não é admissível presumir que soubessem o valor real dos bens ou que o valor superaria excessivamente aquele entendido por elas como devido pelos serviços prestados”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente